Tribunal: TCU
Processo: 028.901/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9129/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.901/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anderson da Silva Santos (CPF XXX.776.812-XX); Douglas Baldoino Luduvique (CPF XXX.269.861-XX); Erick Luiz Panini (CPF XXX.169.709-XX); Felicio de Sena Neri (CPF XXX.627.693-XX); Flavio Gama de Oliveira (CPF XXX.428.087-XX); Julio Cesar Rodrigues dos Santos (CPF XXX.020.767-XX); Kleiton de Sousa Pinheiro (CPF XXX.465.044-XX); Murillo de Fagner Pinheiro Cordeiro (CPF XXX.176.297-XX); Thiago Camargo de Oliveira (CPF XXX.069.357-XX) e Wellington Luiz Carneiro Bretas (CPF XXX.759.547-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.